Tribunal: TJSP
Processo: 1047634-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - Município de São Paulo – Vagas destinadas a candidatos negros, negras e afrodescendentes – Cotas – Autodeclaração – Critério estabelecido na Lei Municipal no 15.939/2013 e no Decreto no 54.949/2014 – Edital anterior ao Decreto no 57.557/2016 – Procedimento de análise da correspondência entre a autodeclaração e as

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - Município de São Paulo – Vagas destinadas a candidatos negros, negras e afrodescendentes – Cotas – Autodeclaração – Critério estabelecido na Lei Municipal no 15.939/2013 e no Decreto no 54.949/2014 – Edital anterior ao Decreto no 57.557/2016 – Procedimento de análise da correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípica pelo CAPC – Ilegalidade – Concessão da segurança mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada KATIA FAUSTINA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada/Recorrida: KATIA FAUSTINA DE PAULA
Voto no 21.634
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO - Município
de São Paulo Vagas destinadas a candidatos negros,
negras e afrodescendentes Cotas Autodeclaração
Critério estabelecido na Lei Municipal no 15.939/2013 e no
Decreto no 54.949/2014 Edital anterior ao Decreto no
57.557/2016 Procedimento de análise da correspondência
entre a autodeclaração e as características fenotípica pelo
CAPC Ilegalidade Concessão da segurança mantida
Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em
face de KATIA FAUSTINA DE PAULA, impugnando a r. sentença de fls. 156 a 161,
a qual concedeu a segurança à Impetrante. Além disso, é hipótese de Remessa
Necessária.
A ora Apelada KATIA FAUSTINA DE PAULA impetrou Mandado de
Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, no qual alega que foi aprovada em concurso público para o provimento
de vagas no cargo de Professora de Ensino Fundamental II e Médio entre as
vagas destinadas a candidatos negros, negras e afrodescendentes. Afirma que
foi posteriormente desclassificada do concurso por não ter sido considerada
afrodescendente pela Administração. Sustenta a ilegalidade do ato, uma vez
que segundo o Edital bastaria a autodeclaração para ser considerada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 -Voto no
3
afrodescendente e a instituição da Comissão de Análise de Compatibilidade
com a Política de Cotas (CAPC) pelo Decreto no 57.557/16 é posterior ao
Edital. Ao fim, requer a concessão da segurança para anular o ato
administrativo e determinar a nomeação e posse no cargo (fls. 1 a 18).
Deferiu-se o pedido liminar (fl. 105).
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 115 a 121).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL opinou pela concessão da segurança
(fls. 149 a 155).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança à Impetrante
(fls. 156 a 159).
Insatisfeito, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO interpôs Apelação, na qual
pugna pela reforma da r. sentença, sustentando a inadequação da via eleita e a
ausência de direito líquido e certo (fls. 165 a 172).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 176 a 186).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA afirmou não ser hipótese de
intervenção (fls. 214 a 216).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, assim como a Remessa
Necessária, porém não merecem provimento.
É dos autos que a Impetrante pretende a anulação do ato que a
desclassificou do concurso público, alegando bastar a autodeclaração para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 -Voto no
4
concorrer às cotas raciais.
Concedeu-se a segurança à Impetrante.
A r. sentença deve ser mantida.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida pelo Apelante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, uma vez que se trata meramente de questão de direito e que
pode ser analisada por meio das provas documentais pré-constituídas.
Logo, não há se falar em inadequação da via eleita.
No mérito, assiste razão à Apelada.
A Lei Municipal no 15.939/2013, que dispõe sobre o estabelecimento de
cotas raciais para o ingresso no serviço público, determina que é por meio da
autodeclaração que os candidatos se enquadram como negros, negras ou
afrodescendentes:
Art. 1o. Todos os órgãos da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de São Paulo ficam obrigados a
disponibilizar em seus quadros de cargos em comissão e
efetivos o limite mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas
e/ou cargos públicos para negros, negras e afrodescendentes.
§ 1o. Para efeitos desta lei, consideram-se negros, negras ou
afrodescendentes as pessoas que se enquadram como pretos,
pardos ou denominação equivalente, conforme estabelecido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou seja,
será considerada a autodeclaração.
No mesmo sentido é o artigo 4o, caput, do Decreto no 54.949, de 21 de
março de 2014, que regulamenta a Lei no 15.939/2013:
Art. 4o Para os efeitos deste decreto, será considerado
negro, negra ou afrodescendente, o candidato que assim se
autodeclare no momento da inscrição para o respectivo
concurso ou seleção pública pelas cotas raciais, conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Em cumprimento a tais normas, no item 8.2 do Edital consta
expressamente que “é considerado negro, negra ou afrodescendente, o
candidato que assim se declare, no momento da inscrição” (fl. 38).
O Decreto no 57.557, de 21 de dezembro de 2016, revogou o anterior
Decreto no 54.949/2014 e manteve o critério da autodeclaração, porém
acrescentou que “a autodeclaração não dispensa a efetiva correspondência da
identidade fenotípica do candidato com a de pessoas identificadas socialmente
como negras”:
Art. 3o Para os efeitos deste decreto, negros, negras ou
afrodescendentes são as pessoas que se enquadram como
pretos, pardos ou denominação equivalente, conforme estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, considerando-se a autodeclaração.
§
1o
A
autodeclaração
não
dispensa
a
efetiva
correspondência da identidade fenotípica do candidato com
a de pessoas identificadas socialmente como negras.
Para esses fins, o Decreto no 57.557/2016 estabeleceu que a análise da
correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas
constitui etapa obrigatória dos concursos públicos, cabendo à Comissão de
Análise de Compatibilidade com a Politica Pública de Cotas (CAPC) a elaboração
do relatório final do mencionado procedimento:
Art. 15. A verificação da conformidade das situações com a
Política Pública de Cotas Raciais de que trata a Lei no 15.939,
de 2013, dar-se-á mediante procedimento de análise da
correspondência entre a autodeclaração e as características
fenotípicas que identifiquem o candidato socialmente como
negro e consequente compatibilidade com a política pública de
cotas raciais, observado o disposto no artigo 3o deste decreto,
constituindo etapa obrigatória dos concursos públicos.
Art. 16. Fica instituída, na Secretaria Municipal de Promoção da
Igualdade Racial, sob a supervisão da Coordenação de Ações
Afirmativas, a Comissão de Análise de Compatibilidade com a
Política Pública de Cotas - CAPC, incumbindo-lhe a instrução e
elaboração do relatório final do procedimento de análise da
correspondência entre a autodeclaração e as características
fenotípicas que identifiquem o candidato socialmente como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047634-20.2017.8.26.0053 -Voto no
6
negro e sua consequente compatibilidade com a política pública
de cotas raciais.
Ocorre que o Edital do concurso data de 11 de março de 2016, durante a
vigência da Lei Municipal no 15.939/2013 e do Decreto no 54.949/2014.
Somente em 21 de dezembro de 2016 foi publicado o Decreto no 57.557, que
institui a análise de correspondência da autodeclaração como etapa do concurso
público.
Deste modo, a exigência de submissão da candidata à Comissão de
Análise de Compatibilidade com a Politica Pública de Cotas (CAPC) se mostra
ilegal, uma vez que tal imposição não se encontrava nas normas municipais
existentes ao tempo da publicação do Edital.
Em razão disso, a autodeclaração da candidata como negra é suficiente
para seu enquadramento nas vagas destinadas às cotas raciais.
Nesse sentido, cite-se julgado deste C. 4a Câmara de Direito Público:
Mandado de segurança. Concurso público. Reserva de vaga para
negros,
negras
e
afrodescendentes.
Comprovação
da
correspondência fenotípica. Exigência não prevista no edital
do
certame.
Exigência
instituída
pelo
Decreto
no
57.557/2016 de SP, superveniente ao edital. Concessão da
segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1018429-09.2018.8.26.0053; Relator
(a): LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa
Necessária.
ANA LIARTE
Relatora